Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-87.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUROS MORATÓRIOS
– Termo inicial – Cobrança – Mensalidades escolares – Vencimento da dívida – Inteligência do artigo 397, do Código Civil:

– Tratando-se de condenação, em ação de cobrança, referente a mensalidades escolares inadimplidas, os juros de mora são contados a partir do vencimento de cada mensalidade, à luz do que dispõe o artigo 397, do Código Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1007329-87.2016.8.26.0001 São Paulo Voto n. 21.438
Registro: 2020.0000964416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007329-87.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
ARMANDO ALVARES PENTEADO, é apelada CINDY YOON JI CHOI (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007329-87.2016.8.26.0001 São Paulo Voto n. 21.438
-- voto n. 21.438--
Apelação Cível n. 1007329-87.2016.8.26.0001
Apelante: Fundação Armando Alvares Penteado
Apelada: Cindy Yoon Ji Choi
Comarca: São Paulo Foro Regional I- Santana- 2a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Daniela Cláudia Herrera Ximenes
Data da disponibilização da sentença: 25/10/2018

JUROS MORATÓRIOS
Termo inicial
Cobrança
Mensalidades escolares

Vencimento da dívida
Inteligência do artigo 397, do Código
Civil:
Tratando-se de condenação, em ação de cobrança, referente a
mensalidades escolares inadimplidas, os juros de mora são
contados a partir do vencimento de cada mensalidade, à luz do que
dispõe o artigo 397, do Código Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 113/114, que julgou PROCEDENTE o pedido
formulado na ação de cobrança ajuizada por FUNDAÇÃO ARMANDO
ALVARES PENTEADO contra CINDY YOON JI CHOI, para condenar a
requerida
ao
pagamento
do
valor
de
R$
12.452,38,
corrigido
monetariamente, desde o ajuizamento da ação, e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007329-87.2016.8.26.0001 São Paulo Voto n. 21.438
Os embargos de declaração opostos a fls.
117/120 foram rejeitados (fls. 121/122).
Dessa respeitável sentença (fls.124/130) a
autora interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se contra o
termo inicial fixado para a incidência de juros de mora, isto é, a data de
citação. Entende que, no caso, deve prevalecer o “pacta sunt servanda”,
havendo expressa previsão contratual (4.3) de incidência dos juros
moratórios, a partir do vencimento de cada mensalidade inadimplida.
Sustenta se tratar de mora “ex re”, com
prestações positivas e líquidas, constituindo seu devedor em mora no
termo, com fundamento no art. 397 do Código Civil.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
131). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Decorreu “in albis” o prazo para resposta pela
ré revel.
É o relatório.
I. A apelante ajuizou ação de cobrança contra
a apelada, pretendendo a cobrança de valores decorrentes de
mensalidades em atraso, que alcançam o montante de R$ 12.452,38, no
momento do ajuizamento da ação, em 2016.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007329-87.2016.8.26.0001 São Paulo Voto n. 21.438
Ao final, com a revelia da ré, houve o
julgamento antecipado da lide, entendendo a MM. Juíza de Primeiro Grau
pela procedência do pedido deduzido, com incidência, contudo, de
correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, e com juros legais de
mora, desde a citação, por se tratar de relação contratual, demandando a
incidência do disposto no art. 405, do Código Civil.
Cinge-se a controvérsia recursal à incidência
dos juros de mora, alegando a apelante que devem ser eles aplicados a
partir do vencimento de cada mensalidade inadimplida.
E razão lhe assiste.
A mora, quando se trata de dívida com
vencimento certo e valor conhecido, ocorre independentemente de
notificação, sendo a simples ausência de quitação no termo capaz de
configurá-la.
É o que dispõe o artigo 397, caput, do
Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. E esse o entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO. MORA 'EX RE'. ART. 397 DO CÓDIGO
CIVIL.
PRECEDENTES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. A controvérsia diz
respeito ao termo inicial dos juros de mora em cobrança de
mensalidades escolares: se deve ser a data de vencimento de
cada prestação ou da citação da devedora.
2. Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1007329-87.2016.8.26.0001 São Paulo Voto n. 21.438
interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação
residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se
ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma
legalmente admitida.
3. A mora 'ex re' independe de qualquer ato do credor, como
interpelação
ou
citação,
porquanto
decorre
do
próprio
inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo
implementado. Precedentes.
4. Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o
valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora
fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397
do Código Civil.
5. Recurso especial provido. (REsp 1.513.262/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
18.08.2015)
Portanto, os juros decorrem da mora da
apelada, cuja caracterização se operou a partir do vencimento das
mensalidades, e não a partir da sua citação.
No caso, necessário apenas atentar que os
juros moratórios já restaram incluídos na planilha de débito que instruiu
a petição inicial (fls. 41), ou seja, o valor de R$ 12.452,38 abrange sua
incidência até o momento de ajuizamento da ação, devendo, pois, incidir
em continuidade.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do v.
acórdão.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --